Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734694-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda Agravado: Marcio Borba Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, pela sociedade anônima LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A e pela sociedade empresária LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703558-19.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se, inicialmente, de cumprimento de sentença movido por MARCIO BORBA XAVIER em desfavor de JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. A decisão proferida no ID 111705295 admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (Lopes Royal), determinando a inclusão dos sócios WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI, MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI e LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A no polo passivo da demanda. Por intermédio da petição de ID 119473073, a executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA pugnou pela suspensão do feito "até que se defina o valor exato que o ora exequente receberá em face da recuperação judicial (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ). A decisão proferida no ID 124828524 indeferiu o pedido de suspensão formulado por aquela executada, reconhecendo que a obrigação de pagar perseguida pelo exequente tem caráter solidário, de forma que a executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA não é atingida pelos efeitos da recuperação judicial deferida em favor da codevedora JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A foi citada por A.R. no dia 19/01/2022 (ID 113093292). MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI foi citado por Oficial de Justiça no dia 14/02/2022 (ID 115532247). Decisão determinando a sucessão processual de WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI por WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPOLIO DE), representado pela inventariante Maria Paula Moura Demartini (ID 124828524). WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPOLIO DE) foi citado por Oficiala de Justiça, na pessoa da inventariante Maria Paula Moura Demartini, no dia 19/09/2022 (ID 137165861). Os sócios apresentaram defesa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID ns. 117595993 e 139406275), alegando, em síntese: a) Que não foram esgotados os meios de constrição de ativos em face das executadas; b) Que não foi demonstrado qualquer requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial; c) Que não há provas de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou mesmo de violação dos estatutos ou contrato social, nos termos do art. 28 do CDC; d) Que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e administradores; e) Que a simples inexistência de bens passíveis de penhora não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sob a égide da teoria menor; f) Impossibilidade de responsabilização dos herdeiros do sócio minoritário. Instado, o exequente refutou as alegações dos sócios, pugnando pelo acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 143035877). Petição da executada JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA informando que houve a homologação do plano de recuperação judicial, estando pendente a certificação do decurso do prazo recursal (ID 151766591). Decido. Inicialmente, tendo em conta que a sentença de encerramento do processo recuperacional ainda não transitou em julgado, estando pendente de análise recursal, determino a suspensão deste processo unicamente em desfavor da devedora JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, até o trânsito em julgado da sentença que concedeu a recuperação judicial ao Grupo João Fortes e homologou o Plano de Recuperação Judicial. Esclareço que, como já restou decidido por este Juízo (ID 124828524), a obrigação de pagar perseguida pelo exequente tem caráter solidário, de forma que a executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA não é atingida pelos efeitos da recuperação judicial deferida em favor da codevedora JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sendo lícito ao credor exigir a integralidade da dívida de qualquer devedor, garantindo-se tão somente o direito de regresso contra o devedor solidário que não satisfizer a obrigação. Quando à desconsideração da personalidade jurídica da devedora solidária (LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA), o artigo 50 do Código Civil retrata que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o §5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que as executadas LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de valores decorrentes de danos materiais causados ao autor/consumidor em razão de o imóvel comprado não ter sido entregue na data acordada. Além disso, no curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes às devedoras passíveis de penhora (ID ns. 18650567, 18650602, 18650639 e 18650663), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, notadamente porque houve a posterior exclusão das restrições impostas sobre os veículos de placa JII2229, JIX2097 e JHR9995 (ID ns. 19281951 e 19792034), revelando a inexistência de bens das empresas devedoras. Nesse contexto, em homenagem à Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve a inclusão dos herdeiros do sócio falecido no polo passivo, e sim do espólio deste, que deverá responder pela execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica, nos exatos termos dos artigos 796 do CPC e 1.997 do CC/02, independentemente do percentual da participação societária. Sobre o tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, acolho a pretensão do exequente e desconsidero de forma definitiva a personalidade jurídica da empresa LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA para atingir bens dos sócios MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A e WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPÓLIO DE). Fica o exequente intimado a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumprida a determinação supra, independentemente de nova conclusão, promova-se a pesquisa de bens dos executados MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A e WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPÓLIO DE) nos sistemas informatizados à disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Intimem-se.” As agravantes argumentam em suas razões recursais (Id. 50341399), em síntese, que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos exigidos pelo art. 28, § 5o, do CDC, para o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo credor, ora agravado, nos autos do processo de origem. Afirmam que não foram empregados todos os meios disponíveis para a tentativa de descoberta de bens pertencentes à pessoa jurídica devedora. Destacam o caráter excepcional da medida em referência e ressaltam que a ocorrência de inadimplemento ou mesmo a ausência de recursos para a satisfação da dívida, isoladamente, não autorizam o seu deferimento, mesmo nos casos de aplicação da denominada teoria menor. Acrescentam também não restou evidenciada, pelo credor, a hipótese de abuso da personalidade jurídica, de modo que merece ser observada na presente hipótese a autonomia patrimonial da devedora originária. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o requerimento de desconsideração aludido. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 50343450 e Id. 50343451). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso as recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem para desconsiderar a personalidade jurídica da recorrente LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda e, com isso, viabilizar a responsabilização dos sócios pela dívida assumida em nome da pessoa jurídica aludida. Percebe-se, assim, que o cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pelo recorrido, oriundo de relação jurídica substancial de consumo, e da possível utilização pela devedora originária de sua autonomia patrimonial para deixar de adimplir a obrigação de pagar a ela imposta. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos, por vezes, cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de afastamento da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, justamente a teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês, é chamada de Disregard doctrine, e, no Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o que a última denominação sugere, a aplicação da teoria em questão permite adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. No caso em exame o crédito buscado pelo recorrido tem origem em relação jurídica substancial de consumo, tendo a sentença objeto de cumprimento expressamente reconhecido a aplicação do CDC ao condenar as então demandadas, de modo solidário, à restituição da quantia de R$ 92.159,93 (noventa e dois mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) desembolsada pelo autor durante a execução de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, posteriormente objeto de distrato. Assim, em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 04/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão n.1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de Julgamento: 16/05/2018, publicado no DJE: 21/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/15. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Se o patrimônio da empresa recuperanda não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios, não se cogita de competência do juízo recuperacional para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1560415-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJe: 1/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso, ao menos no presente momento alusivo ao exame dos requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo, é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo o Juízo singular utilizado os instrumentos colocados à sua disposição para tentar descobrir bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da decisão ora impugnada: “(...)no curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes às devedoras passíveis de penhora (ID ns. 18650567, 18650602, 18650639 e 18650663), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, notadamente porque houve a posterior exclusão das restrições impostas sobre os veículos de placa JII2229, JIX2097 e JHR9995 (ID ns. 19281951 e 19792034), revelando a inexistência de bens das empresas devedoras.” Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator